Tribunal: STF
Processo: HC 236719
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Maciel de Lima Neto em favor de Elton Braga de Aquino contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 878.078/MS.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, c/c 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006 e artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 6 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade e mantida a prisão preventiva.



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requer a superação da Súmula 691 do STF.



    Afirma que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul agregou fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular. (p. 6)



    Sustenta que a Juíza de piso ao negar o direito do paciente em recorrer da sentença em liberdade não apresentou nenhum argumento no tocante ao período de que o paciente permaneceu preso até a prolação da sentença. (p. 7)



    Alega que, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado (CF, art. 93, IX), elementos concretos que justifiquem a medida. (p. 12)



    Aduz que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar o decreto cautelar. (p. 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento de mérito, com a expedição do alvará de soltura e que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicações de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (p. 18)



    O ato coator foi publicado em 20.12.2023, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória (eDOC 2, p. 43-63):



    “Deste modo e sem mais delongas, restando cristalinamente estampadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao acusado Elton Braga de Aquino, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para condená-lo nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal e do artigos 33, caput c/ c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/ 2006. (...)



    Em atenção ao artigo 316, parágrafo único, do CPP, passo à reanálise do cabimento e necessidade da prisão cautelar do réu. 



    Pois bem, da análise destes autos, verifico que a situação fática que ensejou a prisão preventiva do acusado ainda persiste, de modo que a decisão que decretou a segregação cautelar deve ser mantida. 



    Assim, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva do acusado e, consequentemente, DENEGO o direito de responder à eventual recurso em liberdade.”



    Transcrevo, também, a fundamentação do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (eDOC 2, p. 98-103):



    “Analisando os autos de origem e os documentos apresentados pelo impetrante, é possível observar que o paciente foi denunciado (autos n.º 0900357-46.2023.8.12.0031) em razão de ter sido preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal do Posto de Caarapó/MS, conduzindo o veículo fiat Uno Mille Economy, de placas MKD-9L19, que era produto de crime anterior, enquanto transportava 120 kg (cento e vinte quilogramas) de maconha, com destino à outro Estado da Federação (São Paulo). 



    Após regular instrução, o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pela interestadualidade e receptação, à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Por fim, na sentença, a juíza negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua prisão preventiva, com fulcro na garantia de ordem pública e na aplicação da lei penal, decisão assim fundamentada: (...)



    Extrai-se das informações que o paciente permaneceu encarcerado desde o início da instrução processual, em decorrência da sua prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, e assim deve continuar, já que inexiste fato novo modificando a necessidade de sua segregação cautelar. 



    Assim, vislumbrando a Juíza Singular que ainda estavam presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, correta a sentença ao manter a prisão preventiva do paciente e, por consequência, negar o direito de recorrer em liberdade. 



    Com efeito, se o paciente permaneceu preso preventivamente durante o trâmite do processo, por certo não é agora, com sentença condenatória que impôs reprimenda privativa de liberdade elevada, em regime fechado, que deve ser agraciado com o benefício da liberdade provisória. 



    Não havendo alteração fática na situação do paciente apta a alterar a necessidade da manutenção cautelar, já que pela sentença foi condenado a cumprir pena em regime fechado, situação concreta que enfraquece a presunção da não culpabilidade, injustificável e incoerente seria nesse momento a concessão da liberdade.”



    A jurisprudência desta Corte não tem reconhecido o constrangimento ilegal em tópicos de sentenças ou acórdãos condenatórios em que se mantém a prisão preventiva dos acusados, sob fundamentação mais parcimoniosa do que se exigiria da decisão constritiva inaugural. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM AO PROFERIR SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade concreta do agravante, evidenciada, sobretudo, diante do registro de que seria “integrante de núcleo criminoso complexo (51 réus no processo), sendo responsável pela comercialização, transporte e distribuição de drogas. Há fortes indícios de prática de tráfico ilícito de drogas, em grande quantidades e em vários Estados do país”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 167.004 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 181.900 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.6.2020)



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente